Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700069-87.2020.8.07.9000 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: STEPHANIE SILVA SOUSA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido em sede de reclamação, esta manejada pelo recorrente buscando sustar os efeitos de julgado colegiado oriundo de Turma Recursal deste TJDFT. A insurgência não merece sequer ser conhecida. Com efeito, a Súmula 203 do STJ dispõe que “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”. A decisão objeto da reclamação manejada pelo recorrente, conforme assinalado, se cuida de acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Tribunal. A Câmara de Uniformização julgou improcedentes os pedidos deduzidos na reclamação, por entender que não houve desobediência, mas, sim, consonância do julgado reclamado com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos temas 970 e 971. Ainda inconformado, o reclamante interpõe o presente recurso especial. Como se sabe, admitir o cabimento do apelo especial em circunstâncias como tais, seria subverter o sistema recursal, pois, ao fim e ao cabo, nada mais se estaria a fazer senão permitir que por vias transversas se pudesse impugnar decisão de segundo grau proferida em sede de juizados especial, questão inclusive já sumulada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. Ad argumentandum tantum, os efeitos da decisão da Turma Recursal desafiam recurso extraordinário e, possivelmente, reclamação proposta perante o próprio STJ, caso se enquadrasse a hipótese no rol previsto no regimento interno daquela Corte Superior. Feitas essas considerações, determino que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/MG 115.235. Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017